Tribunal: TJDFT
Processo: 0738272-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738272-84.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GILBERTO FLÁVIO GOELLNER RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 94.0008514-1. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SOBRE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. PLANO COLLOR I. PROVA PERICIAL. ABATIMENTOS NO SALDO DEVEDOR DECORRENTES DA LEI 8.088/1990 (PROAGRO). DEMONSTRAÇÃO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LITIGIOSIDADE DEMONSTRADA. PROVEITO ECONOMICO APURÁVEL. INCIDENCIA DO TEMA 1076 DO STJ. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Para a validação do laudo pericial, mostra-se imprescindível que ele atenda aos parâmetros fixados no art. 473 do CPC e, sendo observados estes parâmetros, compete a parte, ao impugnar o laudo pericial, trazer elementos seguros e concretos de que os parâmetros adotados estão incorretos, não sendo o mero inconformismo uma justa causa para tal intento. 2. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial no 1.319.232/DF – originário da Ação Civil Pública 94.0008514-1 –, fixou entendimento de que “o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%”. 3. Demonstrado, por meio de extratos, o efetivo lançamento de créditos de acordo com a Lei 8.088/1990, tais devoluções devem constar no laudo pericial contábil para fins de incidência da regra de atualização imposta no título executivo, sob pena de enriquecimento sem causa. 4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, §1o, dispõe sobre a condenação em honorários advocatícios estabelecendo as hipóteses em que será devida a sua fixação excluindo desse rol a liquidação de sentença. 4.1. Contudo, em situações excepcionais, a jurisprudência admite a sua incidência nas hipóteses em que for constatada a litigiosidade da demanda, como no caso em questão. Precedentes. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Recursos Especiais Repetitivos no 1850512/SP, 1877883/SP, 1906623/SP e 1906618/SP (Tema 1.076), fixou os seguintes entendimentos, os quais são de observância obrigatória pelos Tribunais: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 5.1. Sendo auferível o proveito econômico em benefício do liquidante, os honorários devem, a partir dos critérios legais, observar o parâmetro estabelecido no art. 85, §2o, do CPC. Precedentes. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou o artigo 6o da Lei no 8.088/1990, porque, não tendo o mutuário concordado com a atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, devem ser afastados os descontos nos cálculos da liquidação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 6o da Lei no 8.088/1990. Isso porque a turma julgadora, após examinar detidamente a prova produzida (extratos), concluiu que, estando demonstrado “o efetivo lançamento de créditos de acordo com a Lei 8.088/1990, tais devoluções devem constar no laudo pericial contábil para fins de incidência da regra de atualização imposta no título executivo, sob pena de enriquecimento sem causa”. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015